Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo condomínio contra sentença que condenou a condômina ao pagamento de taxas condominiais em atraso e determinou a aplicação da Taxa Selic para juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, apesar de existir previsão expressa na convenção condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se a Taxa Selic, prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, pode ser aplicada quando há previsão expressa, em convenção condominial, de juros de mora, multa e índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.336, § 1o, do Código Civil assegura a aplicação dos encargos moratórios previstos em convenção condominial, somente se aplicando o art. 406 do Código Civil de forma subsidiária, na ausência de estipulação específica.
4. A alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 não afasta a força normativa da convenção condominial regularmente aprovada, expressão da autonomia privada dos condôminos.
5. Havendo previsão clara de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo índice convencionado, deve prevalecer a norma interna do condomínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para afastar a aplicação da Taxa Selic e determinar a incidência dos encargos previstos na convenção condominial.
Tese de julgamento: “1. A Taxa Selic prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, tem aplicação subsidiária. 2. Havendo previsão expressa em convenção condominial quanto a juros de mora, multa e correção monetária, devem prevalecer os encargos convencionados.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 1.336, § 1o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713285-73.2025.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.